Tribunal: TJBA
Processo: 8157664-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a questão quanto ao pedido de reforma da parte Autora de limitação dos juros, eis que afirma serem altas as taxas de juros, e que deveria ser limitada de acordo com a taxa média do Bacen.

Desta forma, embora não haja um limitador legal para a taxa de juros remuneratórios, conforme o julgado representativo de controvérsia anteriormente mencionado e o teor da Súmula 596 do STF, a verificação de eventual abusividade deve considerar, como parâmetro, a taxa de mercado vigente à época da celebração do contrato, ou seja, fevereiro de 2022.

A taxa média para a operação de aquisição de veículo para pessoa física (séries temporais 20749 e 25471), na data da contratação (26/02/2022) era de 1,98% ao mês e 26,46% ao ano
[1]
. Já as taxas de juros aplicadas no contrato em apreço foram de 2,26% ao mês e 30,74% ao ano

CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença para determinar que a
revisão do contrato deverá observar a aplicação da taxa
média de mercado de 26,46% ao ano e 1,98% ao mês. Para as parcelas cobradas indevidamente e pagas a partir dessa, deverá ocorrer de forma simples.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8157664-37.2023.8.05.0001 , em que figuram, como Apelante,
CELESTE MARIA DE SANTANA, e, como Apelado, BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores. Acesso em 26 nov. 2024.

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores. Acesso em 26 nov. 2024.